Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800770-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIA MONTEIRO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800770-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ANTÔNIA MONTEIRO BARROS

COMARCA DE ORIGEM:
MARACANÃ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO LIMINAR DE DESCONTOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
IMPUTADA ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
– POSSIBILIDADE DE FRAUDE –
INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DESCONTOS EFETUADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA/AGRAVADA – VERBA ALIMENTAR – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A
probabilidade do direito se encontra presente na responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude.

2 – A regularidade ou não dos descontos efetuado na aposentadoria da autora/agravada, será esclarecido no decorrer na instrução processual, de modo que, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entendo que o
fumus boni juris
milita em favor da agravada.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da autora/agravada, se consubstanciando nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados nos proventos de aposentadoria desta.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reiniciá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 – Acerca das astreintes,
não vislumbro o alegado excesso na multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00, (um mil reais) por descontos efetuados, porquanto adequado aos parâmetros e balizas usualmente aplicados em casos semelhantes, de modo que restam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6 – Outrossim, observo que o magistrado primevo deixou de impor a limitação as astreintes, o que acarretaria o enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a reforma do
decisum
agravado apenas para limitar as astreintes ao importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
, apenas para limitar as astreintes ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de maio de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800770-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ANTÔNIA MONTEIRO BARROS

COMARCA DE ORIGEM:
MARACANÃ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Maracanã/PA que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada contra si por
ANTÔNIA MONTEIRO BARROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo
“ad quo”
o
pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, determinado a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requerente/agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento.

Inconformado, o requerido, ora agravante
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 4459980).

Alega, em suma, que a cobrança da dívida junto a autora/agravada, constitui regular exercício de direito, inexistindo ilegalidade no ato e, portanto, base legal para sua suspensão.

Aduz que a multa cominatória fixada no
decisum
agravado seria excessiva, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento ilícito, bem assim que o prazo para o cumprimento da decisão seria exíguo.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para que seja cassada na integra a decisão agravada.

Juntou o agravante, documentos para subsidiar seu pleito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 4469342, foi indeferido o pedido liminar formulado pelo agravante.

Em contrarrazões (ID. 4535629), pugna a instituição financeira agravada pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção
in totum
da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, arguiu a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua manifestação (ID. 4717297).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de suspensão liminar dos descontos efetuados pela agravante nos proventos de aposentadoria da agravada; bem como a adequação das astreintes fixadas na decisão recorrida.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
que a cobrança da dívida constitui regular exercício de direito, inexistindo ilegalidade no ato e, portanto, base legal para sua suspensão; bem assim, que a multa cominatória fixada no
decisum
agravado seria excessiva, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento ilícito e que o prazo para o cumprimento da decisão seria exíguo.

Da Tutela de Urgência

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão

antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do

exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide

art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

In casu,
a parte
autora/agravada ajuizou a ação originária pretendendo que a instituição financeira, ora agravante, deixe de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, sob a alegação de que não efetuou os empréstimos cobrados, sendo declarada a inexistência dos débitos.

Nesse diapasão, tenho que a
probabilidade do direito se encontra presente na responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). (Grifei).

A regularidade ou não dos descontos efetuado na aposentadoria da autora/agravada, será esclarecido no decorrer na instrução processual, de modo que, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entendo que o
fumus boni juris
milita em favor da agravada.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS:
EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – AI 2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC. 2. No caso de alegação de desconto indevido em razão da ocorrência de fraude na contratação do empréstimo a responsabilidade da instituição bancária é objetiva. Em vista disso, a probabilidade do direito milita em favor do consumidor nesse momento processual, sem embargo do esclarecimento da existência ou não de fraude no decorrer da instrução processual.
3. O perigo de dano é patente em razão da privação que o autor da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos, agravado pelo fato de tais valores serem considerados verba alimentar. [...].

(TJ/PA – AI 2500208, 2500208, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A PARTE PROMOVIDA PROCEDA COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES NOS PROVENTOS DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO
– ASTREINTES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA – AI 2019.01214255-80, 202.163, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-02).
(Grifei).

Noutra ponta, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da autora/agravada, se consubstanciando nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados nos proventos de aposentadoria desta.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reiniciá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Das Astreintes

Com relação as astreintes, possuem a
finalidade de conferir caráter coercitivo à determinação emanada pela autoridade judicial, contudo, tal arbitramento deve atentar aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.

No caso em exame, não vislumbro o alegado excesso na multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00, (um mil reais) por descontos efetuados, porquanto adequado aos parâmetros e balizas usualmente aplicados em casos semelhantes, de modo que restam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, observo que o magistrado primevo deixou de impor a limitação as astreintes, o que acarretaria o enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a reforma do
decisum
agravado apenas para limitar as astreintes ao importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 26/05/2021